Tribunal: TJDFT
Processo: 0713363-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0713363-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: GABRIELA DIAS SOUZA D E S P A C H O Verifica-se que, nos autos de origem, há notícia da realização da cirurgia de que a autora agravada necessitava, com a utilização dos materiais cirúrgicos pleiteados em sede de tutela de urgência, face ao cumprimento da ordem judicial por parte da ré agravante. Posta a questão nestes termos, intime-se a parte ré agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe a esta Relatoria se ainda persiste o interesse processual, diante da aparente perda superveniente do objeto. Sem prejuízo, solicitem-se informações ao d. Juízo “a quo”. P. I. Brasília/DF, 18 de maio de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator